Tribunal: TJSP
Processo: 0003556-40.2013.8.26.0459
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Meio ambiente – Apelação – Embargos à execução fiscal – Multa ambiental – Incêndio em palha de cana de açúcar – Responsabilidade administrativa subjetiva do infrator – Ausência de comprovação de dolo ou culpa – Nexo de causalidade afastado – Lineamento jurisprudencial – Sentença reformada – Recurso provido